Tribunal: TJDFT
Processo: 0702790-73.2021.8.07.0012
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-03-16
Data de publicação: 2023-03-24

Ementa:
PENAL. FURTO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. PENA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PRIVILÉGIO. RECONHECIMENTO. REGIME INICIAL ABERTO. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL.

1. O princípio da insignificância pressupõe a mínima ofensividade da conduta, nenhuma periculosidade social da ação, reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e inexpressividade da lesão jurídica, o que não se vislumbra no caso concreto.

2. Não há que se falar em fixação da pena-base no mínimo legal, uma vez verificada a presença de circunstância judicial desfavorável ao acusado.

3. Considerando a primariedade do agente e o pequeno valor da res furtiva, deve ser reconhecida a causa de diminuição relativa ao furto privilegiado (art. 155, § 2o, do CP).

4. Fixado o regime inicial aberto para cumprimento da pena na sentença, não há interesse recursal quanto ao pleito de estabelecimento de regime mais favorável.

5. O pedido de assistência judiciária gratuita deve ser formulado perante o Juízo da Execução Penal, órgão competente para verificar a condição de hipossuficiência econômica do condenado.

6. Recurso parcialmente conhecido e parcialmente provido.